Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLENCIA DO SEGURADO. RECUSA INDEVIDA. VALOR DEVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. ONUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA RECONHECIDA.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 1.1. O art. 7a da mencionada lei prevê que "A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”.
2. A jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.
3. Não é possível o manejo de pedido de regresso/compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, devendo eventual direito de regresso da apelante ser debatido em ação própria e este não possui o condão de obstar o pagamento da indenização ao segurado. Precedentes.
4. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. A Lei 6.194/74 prevê, em seu art. 5o, § 7o, que “os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.”. 4.1. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” (Súmula 580 do STJ).
5. É cediço que os juros moratórios na indenização do seguro DPVAT contam-se a partir da data em que a seguradora ré foi constituída em mora para proceder ao pagamento pleiteado pela autora, ou seja, a partir de sua citação, conforme Súmula 426 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal.
6. Em relação ao ônus sucumbencial, a sentença recorrida reconheceu como devido um valor inferior àquele expressamente requerido na exordial, o que atrai a incidência da sucumbência recíproca, devendo as partes, no caso em tela, custear, em igual percentual, as custas e honorários de sucumbência.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.